Tribunal: TJSP
Processo: 1007103-48.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença fundada em ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Indeferimento da inicial em razão da falta de prova do direito alegado - Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão da parte de liquidar direitos que

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença fundada em ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Indeferimento da inicial em razão da falta de prova do direito alegado - Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão da parte de liquidar direitos que não possui. A radiografia acostada demonstra que a aquisição se deu fora do período inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Extinção por outro fundamento (art. 485. VI do CPC) - Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007103-48.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MAURO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-48.2016.8.26.0077 - Birigüi - Voto no -
VOTO No 79268
APELAÇÃO CÍVEL No 1007103-48.2016.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CASSIA DE ABREU
APELANTE: MAURO PEREIRA
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Ação de cumprimento de sentença fundada em ação
civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Indeferimento
da inicial em razão da falta de prova do direito alegado -
Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão
da parte de liquidar direitos que não possui. A radiografia acostada
demonstra que a aquisição se deu fora do período inviabilizando,
dessa forma, o pleito inicial. Extinção por outro fundamento (art.
485. VI do CPC) - Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por MAURO
PEREIRA objetivando a reforma da r. sentença que indeferiu a petição inicial da ação de
cumprimento de sentença ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A., pela falta de
prova do direito alegado.
Em suma, o recorrente alega que deve ser deferida a inversão do
ônus da prova e indica os critérios de cálculos a serem seguidos e os consectários que
devem integrar as contas do valor devido. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
Deve ser extinto o pedido, mas por fundamento diverso.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-48.2016.8.26.0077 - Birigüi - Voto no -
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
O documento apresentado pela ré (fl. 175) revela a pretensão da
parte de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão (PEX) no
período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas o adquiriu em 18.07.1996. Dessa forma,
patente que o autor não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
Veja-se que não há razão para se dar vistas à parte para se
manifestar. O extrato acostado é do conhecimento da parte autora (porque reflete atos
que ele praticou e que jamais deveria ignorar), e apenas representa uma confirmação de
que o contrato firmado fora do período abrangido, não lhe outorga direito de acesso na
fase de cumprimento de sentença. Portanto, não se dará vista para que a parte se
manifeste sobre documento próprio.
O que é verdadeiro - e isso é incontroverso - é que a parte autora
não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de cumprimento de
sentença e isso desobriga a TELEFÔNICA de juntar qualquer outro documento, porque
seria obrigá-la a apresentar documento que não existe.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007103-48.2016.8.26.0077 - Birigüi - Voto no -
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto (art.
485, VI do CPC).
Em razão do que se decidiu, fica a parte autora condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados honorários advocatícios em
favor do patrono da ré em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada eventual
gratuidade.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator